Tribunal: TJDFT
Processo: 0738619-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738619-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SS BRASILIA COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA, GUILHERME SILVA LOPES NEVES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF que, na execução de título executivo extrajudicial (Proc. no 0709802-85.2023.8.07.0007), movido em face de SS BRASILIA COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA e GUILHERME SILVA LOPES NEVES, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e valores do devedor por meio do sistema INFOSEG. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 247403194 – autos principais): Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor via INFOSEG para a satisfação da obrigação. Contudo observo que osistema INFOSEG não se presta para localização de bens móveis ou imóveis passíveis de penhora, tampouco informação sobre eventual vínculo empregatício do executado, de modo que indefiro o pedido. Nesse sentido, manifestou-se o e.TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA AO SISTEMA INFONSEG. CONSULTA DE BENS E VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INUTILIDADE. INDEFERIMENTO. 1. Em sede de cumprimento de sentença, é fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para realizações de outras diligências atípicas na busca de bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária. 2. O sistema Infoseg não se presta, a priori, para encontrar bens móveis ou imóveis passíveis de penhora, tampouco informação sobre eventual vínculo empregatício, como pretende o agravante. Em verdade, o referido sistema é normalmente utilizado pelo Poder Judiciário, na seara cível, para encontrar o endereço atualizado das partes. 3. Os dados disponibilizados pelo sistema Infoseg, a respeito de veículos e com relação a base de dados da Receita Federal, são os mesmos já obtidos por meio das pesquisas realizadas de ofício pelo Juízo a quo (Renajud e Infojud). Nesse diapasão, a pesquisa pretendida pelo agravante não se mostra útil a hipótese em apreço. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1697735, 07030918520238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, indefiro o pedido. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 207251200, que suspendeu a execução até 12/08/2025 (cédula de crédito bancário, ID 159735555). Intime-se. Irresignado, em suas razões recursais (ID 76101860), o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo que o indeferimento da medida impede a satisfação do crédito e contraria a jurisprudência deste Tribunal e do col. STJ. Invoca o princípio da cooperação inscrito no art. 6o do CPC, afirmando que o Poder Judiciário deve auxiliar o credor na localização de bens, especialmente após a exaustão de outras diligências, citando precedentes judiciais que validam a utilidade e a possibilidade da consulta ao INFOSEG e a reiteração de pesquisas em outros sistemas, como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, em situações de busca de bens. Conclui que o deferimento da pesquisa está alinhado ao princípio da duração razoável do processo. Em relação aos requisitos da tutela antecipada recursal, sustenta que se encontra demonstrada no presente caso, especialmente no que concerne à necessidade de utilização do sistema INFOSEG como meio eficaz de localização de informações essenciais sobre o patrimônio do executado, e que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de risco de arquivamento provisório do processo e de reconhecimento da prescrição intercorrente. Assim, requer a tutela antecipada para que seja determinada a realização de pesquisa no sistema INFOSEG e, no mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada recursal, com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 76103325). É o relatório. Decide-se. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento previsto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil1, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigos 300 e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil2), de sorte que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de se determinar a pesquisa no sistema INFOSEG em nome do executado, com a finalidade de satisfazer a obrigação devida. Em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada recursal. Nos termos do disposto no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao magistrado incumbe “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Assim, requer-se a adoção de medidas executivas adequadas e proporcionais, inclusive atípicas, caso se revelem necessárias à efetividade da presente execução de título extrajudicial. Ocorre que o poder coercitivo concedido ao d. Magistrado pelo dispositivo legal antes mencionado deve ser interpretado de forma sistemática, em conjunto com a norma inserta no artigo 8o desse mesmo diploma legal, a qual preceitua que “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Com efeito, a imposição das medidas coercitivas atípicas é excepcional, de sorte que, além de concretamente fundamentada pelo d. Juiz, somente poderão ser aplicadas depois de esgotados os outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio para a satisfação do crédito e após demonstrado existir sérios indícios de que os devedores estão se utilizando de subterfúgios para frustrar o pagamento da dívida. No mesmo sentido, o enunciado no 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, assegura que “a aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1o, I e II”. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CNH. INVIABILIDADE. OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, permite que o juiz utilize medidas executivas atípicas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. O magistrado pode determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 2. Essas medidas executivas atípicas não podem ser determinadas de maneira generalizada e indiscriminada, é necessário observar uma interpretação sistemática com outras normas previstas no ordenamento jurídico, como os direitos e garantias fundamentais e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e efetividade da medida. (...) 5. Recurso da executada conhecido e provido. (Acórdão 1860726, 07036760620248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Com efeito, na aplicação do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação, conforme cada caso concreto. Ao analisar o tema, nesse juízo de cognição prévia, tem-se que a pesquisa no sistema INFOSEG não é instrumento eficaz para a garantia da plena satisfação do crédito. Saliente-se, primeiramente, a não demonstração da probabilidade do direito, uma vez que as informações prestadas no sistema INFOSEG não ostentam utilidade para o processo de execução. Segundo o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o INFOSEG é um sistema desenvolvido para: A Coordenação-Geral de Inteligência do Ministério da Justiça desenvolveu um novo Infoseg com a finalidade de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil. (...) Sua abrangência funcional e tecnológica oferecerá soluções para abordagens preventivas e análises criminais, minimizando riscos e maximizando a efetividade do trabalho. (https://www.cnj.jus.br/sistemas/infoseg/, acesso em 02/09/2025) Logo, o sistema tem objetivo de guardar informações de segurança pública, não tendo utilidade na busca de bens, não sendo cabível autorizar o acesso solicitado. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS DO CREDOR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC. IMPOSSIBILIDADE. CONSULTA AO SISTEMA INFOSEG. INUTILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A finalidade da diligência pretendida pelo credor por meio de consulta ao sistema Sniper pode ser alcançada em pesquisas a outros sistemas, as quais foram realizadas sem êxito na localização de bens penhoráveis. 2. O credor não demonstrou que a diligência pretendida resultaria em acesso a base diversa daquelas realizadas pelo juízo de origem. 3. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, constitui banco de dados criado e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio do Provimento 18/2012, com a finalidade de facilitar o intercâmbio eletrônico de informações entre serventias extrajudiciais e destinado a auxilias as próprias serventias no desempenho de suas atribuições. 4. A utilização deste banco de dados como repositório de bens e direitos e para fins de constrição judicial, constituiria inegável desvio de finalidade, transformando referido banco de dados em mero instrumento de pesquisa para localização de patrimônio do devedor. 5. O INFOSEG foi desenvolvido pela Coordenação-Geral de Inteligência do Ministério da Justiça “com a finalidade de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil.” 6. Este Tribunal tem reiterado o entendimento de que suas informações não ostentam relevância para auxiliar o credor na busca de bens. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 2010870, 0710022-70.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA ÚTIL PARA O FIM DE LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. MAIOR AGILIDADE DA NOVA SISTEMÁTICA DE RASTREAMENTO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. SISTEMA INFOSEG. DILIGÊNCIA INÚTIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, inc. LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. 2. A teleologia da ferramenta SNIPER é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. 3. A gama de informações acessáveis pelo sistema Sniper eventualmente possibilitará a localização de bens, e não apenas dinheiro, assim como permitirá ao recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira do devedor, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pelo próprio agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da parte executada. 4. Justificada a diligência buscada, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, ao tempo em que reforça a possibilidade de sucesso nas pesquisas ora almejadas. 5. Desnecessária a realização de pesquisa junto ao sistema Infoseg, uma vez que as informações eventualmente prestadas não ostentariam utilidade para o processo de execução, tendo em vista que a eventual localização de vínculo empregatício somente seria útil se o crédito perseguido estivesse entre as exceções para impenhorabilidade salarial, que não é o caso dos autos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1881661, 0705547-71.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 04/07/2024.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED -, (...). SUSTENTO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS USUAIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. CADASTROS ACESSÍVEIS À PARTE. ÔNUS DO CREDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade do salário ou qualquer modalidade pecuniária de contraprestação pelo trabalho. A exceção é a penhorabilidade da importância que sobejar o montante de 50 salários mínimos (§ 2o). 2. In casu, não se vislumbra a utilidade na determinação de consultas ao sistema CAGED ou ao INSS, porquanto indicariam dados referentes a vínculos trabalhistas ou recebimento de benefícios ou proventos de aposentadoria, os quais se destinam ao sustento do devedor e, ressalvadas as exceções legais, são verbas impenhoráveis. (...) 5. Em que pese a alegação de esgotamento dos meios usuais para localização de bens penhoráveis, releva ressaltar que em momento algum se justificou a necessidade de intervenção do Judiciário na busca pretendida ou prova das diligências que cabiam ao interessado. Se existem cadastros com informações de eventuais bens de pessoas e eles forem acessíveis à parte mediante o pagamento dos emolumentos, salvo no caso de parte beneficiária da justiça gratuita, caberá ao credor diligenciar pessoalmente pela informação que pretende obter. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1618084, 07193846720228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. (Grifo nosso) Portanto, conforme consta do art. 370, do CPC3, cumpre ao magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, o que ocorre com o pedido de pesquisa de bens via INFOSEG. Na realidade, o INFOSEG foi desenvolvido para fornecer aos “profissionais de segurança pública” dados sensíveis à investigação, à persecução e à execução penal, não constituindo repositório de dados patrimoniais passível de consulta para a localização de bens penhoráveis, não sendo, portanto, adequado nem proporcional ao fim almejado, no caso, o pagamento da dívida. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA SISBAJUD. INFOSEG. SNIPER. ONR. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.I. CASO EM EXAME 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível da Samambaia, que indeferiu o pedido de pesquisa SISBAJUD, INFOSEG, SNIPER e ONR, visando à satisfação do crédito da parte autora em processo de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a reiteração de diligências via SISBAJUD e a realização de consultas aos sistemas INFOSEG, SNIPER e ONR, considerando a razoabilidade e a efetividade da medida.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A renovação de diligências eletrônicas é admissível quando se apresentam imprescindíveis e pertinentes para a concretização do processo de execução, conforme o princípio da razoabilidade.4. O sistema INFOSEG, por sua natureza, não é útil para a busca de bens, sendo indeferido o pedido de acesso. 5. A utilização dos sistemas SNIPER e ONR é justificada pela necessidade de maior integração das informações e celeridade na solução das demandas judiciais, em conformidade com o princípio da cooperação judicial.IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso parcialmente provido. Decisão reformada parcialmente para determinar a consulta aos sistemas SISBAJUD, SNIPER e ONR.Tese de julgamento: "1. A renovação de diligências via SISBAJUD é admissível quando se apresentam imprescindíveis e pertinentes para a concretização do processo de execução, conforme o princípio da razoabilidade. 2. A utilização dos sistemas SNIPER e ONR é justificada pela necessidade de maior integração das informações e celeridade na solução das demandas judiciais."Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 6o, art. 921, III. (...) (Acórdão 2000465, 0701055-02.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NO SISTEMA INFOSEG. MEDIDA INADEQUADA E DESPROPORCIONAL. DILIGÊNCIA INÚTIL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. O poder coercitivo do magistrado deve ser interpretado de forma sistemática, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a eficiência. 1.1. A aplicação de medidas coercitivas atípicas é excepcional e subsidiária, após esgotados outros meios, demonstrando indícios de que o devedor frustra o pagamento da dívida. 2. A pesquisa no sistema INFOSEG não é instrumento eficaz para garantir a satisfação do crédito, pois as informações não têm utilidade para o processo de execução, dado que a localização de vínculo empregatício só seria útil se o crédito estivesse entre as exceções à impenhorabilidade salarial, o que não ocorre no caso. 2.1. Em que pese a impenhorabilidade de salários possa ser excepcionada, com preservação de percentual para a dignidade do devedor, não há elementos nos autos acerca da situação patrimonial do executado, de modo que a localização de vínculo empregatício, por si só, não autoriza a constrição de sua verba salarial. 3. O sistema INFOSEG foi desenvolvido para fornecer dados sensíveis à segurança pública, não sendo repositório de dados patrimoniais para localização de bens penhoráveis. 3.1. A medida de pesquisa no sistema INFOSEG, com extração de informações de natureza criminal, não se mostra adequada nem proporcional para encontrar bens passíveis de penhora, sendo a diligência inútil e protelatória ao não se adequar às hipóteses que afastam a impenhorabilidade da verba salarial. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1970056, 0750419-74.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA INFOSEG. MEDIDA INADEQUADA E DESPROPORCIONAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Os artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil favorecem e legitimam a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis.II. Há interesse público na efetividade da execução e por isso a pesquisa de bens mediante os sistemas eletrônicos postos à disposição judicial prescinde do esgotamento das medidas que eventualmente podem ser adotadas pelo exequente.III. Para o desenvolvimento do processo de execução, cuja finalidade é a satisfação do crédito do exequente, devem ser adotadas as providências que se revelarem necessárias, úteis e adequadas à localização de bens penhoráveis, na esteira do que dispõem os artigos 2o, 4o, 6o e 8o do Código de Processo Civil.IV. O INFOSEG foi desenvolvido para fornecer aos “profissionais de segurança pública” dados sensíveis à investigação, à persecução e à execução penal, não constituindo repositório de dados patrimoniais passível de consulta para a localização de bens penhoráveis. V. Os bens identificáveis por meio do INFOSEG podem ser pesquisados nos sistemas desenvolvidos para o fim específico de consulta patrimonial, tais como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER. VI. Não se revela adequada nem proporcional extração de informações de natureza criminal atinentes ao executado com a finalidade de encontrar bens suscetíveis de penhora. VII. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1931785, 0724921-73.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 07/11/2024.) (Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. CONSULTAS ANTERIORES. INFRUTÍFERAS. EFETIVIDADE E RAZOABILIDADE DA MEDIDA. NÃO COMPROVADA. PESQUISA INFOSEG. INUTILIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos penhoráveis via sistemas Sisbajud, Renajud e Infoseg. 2. Conforme art. 798, II, “c”, do CPC, compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Não se pode transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. 3. A renovação das diligências de busca de bens e ativos penhoráveis em nome do devedor/executado exige demonstração concreta, pela parte credora/exequente, da possibilidade de êxito da medida, em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência processual. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT. 4. A execução de título extrajudicial teve início em 13/9/2016, e foram realizadas diversas diligências no sentido de encontrar bens dos devedores passíveis de satisfação da dívida exequenda (Bacenjud, Renajud, E-Ridf e Infojud), sem, contudo, obter êxito. As medidas de penhora das cotas sociais pertencentes aos executados, e de penhora no rosto dos autos também se mostraram inexitosas, o que resultou na suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano em 23/1/2019, e no início do transcurso do prazo da prescrição intercorrente, em 23/1/2020. 5. O pedido de renovação de diligências via sistemas Sisbajud (antigo Bacenjud) e Renajud, já realizadas em momento pretérito, e sem comprovação de modificação na capacidade econômica dos devedores, constitui providência inútil e protelatória, desprovida de efetividade e razoabilidade para satisfação do crédito perseguido, sobretudo quando determinada a suspensão do feito executivo, na forma do art. 921, III, do CPC. Sem razão ao agravante nesse ponto. 6. Extrai-se do portal eletrônico do Conselho Nacional de Justiça que o Infoseg constitui sistema de pesquisa que tem a “a finalidade de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil”. Além disso, “sua abrangência funcional e tecnológica oferecerá soluções para abordagens preventivas e análises criminais, minimizando riscos e maximizando a efetividade do trabalho”. 7. Considerada a inutilidade do referido sistema para alcance do objetivo pretendido pelo credor/recorrente – localização de bens penhoráveis em nome dos devedores/recorridos – revela-se impertinente sua realização na espécie. Decisão agravada mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1906228, 0720746-36.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 02/09/2024.) (Grifos nossos) Percebe-se, assim, que o sistema INFOSEG não é uma ferramenta destinada a auxiliar o credor na busca de bens penhoráveis, não se revelando adequada nem proporcional extração de informações de natureza criminal atinentes ao executado com a finalidade de encontrar bens suscetíveis de penhora. Logo, a requerida medida coercitiva atípica não guarda pertinência com a satisfação da obrigação devida e, ainda que fosse determinada, não auxiliaria no procedimento de coibir a inadimplência do agravado, revelando-se inadequada e desproporcional ao fim almejado. Outrossim, embora o agravante alegue a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifica-se que, no tocante à prescrição intercorrente e à remessa dos autos ao arquivo, trata-se de arquivamento provisório, e não definitivo. Assim, não se evidencia a urgência necessária à concessão da medida liminar, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de suspensão do recurso. Diante disso, não há motivos que impeçam a análise de mérito do presente recurso, mediante a formação do devido contraditório e da ampla defesa, quando todo o cenário será melhor examinado e possibilitará o conhecimento de todas suas singularidades, com vista a promover a pacificação social. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte, peculiaridades não verificadas no caso em apreço. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator